Tribunal: TJPA
Processo: 0568641-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0568641-30.2016.8.14.0301

APELANTE: MATSUMURA MAGALHAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0568641-30.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MATSUMURA MAGALHÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LÉDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI – OAB/PA 18.335-A E VANESSA SANTOS LAMARÃO – OAB/PA 11.831

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE
. ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ILICITUDE. SÚMULA 382 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ENSEJA A MANTENÇA DOS TERMOS PACTUADOS.
CONTAGEM DOS

JUROS MORATÓRIOS.

SE NÃO CONVENCIONADOS, APLICA-SE A REGRA DO ARTIGO 406 CC. REGISTRADOS NO CONTRATO, INCIDE OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA.
VERBA SUCUMBENCIAL DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇAGRATUITA
. EXECUÇÃO DO ARTIGO 98 §§ 2º E 3º CPC.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MATSUMURA MAGALHÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID

1604963, páginas 1-4, que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Eis a redação objurgada:

“Vistos.

Trata-se de Embargos a Execução proposto por
Matsumura Magalhães Comércio de Alimentos
em face de
Banco Bradesco S/A.
com o objetivo de contestar a cobrança supostamente ilegal feita pelo embargado na aço de execução em apenso (Proc.: 0119569-76.2015.8.14.0301).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/19.

Citado, o embargado apresentou impugnação (fls. 25/36).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito encontra-se em condição de imediato julgamento em que pese a parte embargante no tenha apresentado réplica.

Entendo que tal peça processual é despicienda, diante das provas já produzidas nos autos. Também no é o caso de aplicação do art. 351 do NCPC, diante da no alegação de matéria prevista no art. 337 do mesmo estatuto.

Nesse sentido:

(..)

A relação jurídica travada entre as partes é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que embargante e embargado se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, previstos nos art. 2º e 3º do CDC. No entanto, a aplicação das normas consumeristas, no presente caso, no é capaz de gerar o acolhimento dos pleitos do executado. Vejamos:

No mérito, os embargos são improcedentes.

A inicial executiva em apenso veio instruída com título executivo extrajudicial, consistente em Cédulas de Crédito Bancário que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo apta a fundamentar aço executiva, nos termos do art. 786 do CPC.

Além do contrato de mútuo celebrado entre as partes, observo que o exequente/embargado juntou memória de cálculo dando conta do inadimplemento da dívida, bem como atualização do débito no havendo, a princípio, qualquer irregularidade capaz de macular a cobrança da dívida (fls. 47/48).

Nesse sentido, no cabe ao executado/embargante alegar inconsistência nos cálculos apresentados, sem fundamentar suas alegações com fatos concretos, aptos a afastar o memorial descritivo da dívida acostado aos autos.

Quanto a alegação de capitalização de juros no contrato (anatocismo), cumpre esclarecer que nada há de ilícito, desde que
expressamente pactuada entre as partes. O simples fato do contrato entabulado ser de adesão, no gera automaticamente a nulidade da cláusula.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vejamos:

(...)

Assim, nada de ilegal há nesta forma de capitalização de juros, uma vez que houve pactuarão conjunta das partes.

Além do mais, friso que o
s juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao contratante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor
total liberdade para recursar o financiamento
, adquirindo o capital em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por no celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

Quanto a alegação de incidência de juros desde a citação, de igual modo, no merece acolhimento, pois a obrigação assumida pela parte executada trata-se de obrigação líquida, com prazo de vencimento pré-estabelecido. Assim, o inadimplemento no ocorre com a citação, mas com o vencimento do prazo sem pagamento.

Portanto, nos termos do art. 397 do Código Civil, “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, sendo devidos juros de mora desde o vencimento de cada dívida.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente os Embargos a Execução propostos por
Matsumura Magalhães Comércio de Alimentos Ltda.
em face de Banco Bradesco S/A.

Considerando que há notícia (fls. 56 do processo de execução) que a empresa embargante faliu, defiro os benefícios da gratuidade processual.

Arcará a embargante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado desta causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida nesta sentença.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I. “( Pje ID 1604963,páginas 1-4).

Em razões recursais,
MATSUMURA MAGALHÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

sustenta que:

“ III. DO DIREITO

1.

DO EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL ACIMA DE 12% A SOMENTE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.

O juízo de piso na sentença recorrida entendeu que não ilegalidade na forma de capitalização de juros, estabelecida na cédula de crédito firmada entre as partes uma vez que houve pactuação conjunta das partes.

Fundamentou também que os juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao Apelante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o mesmo total liberdade para recursar o financiamento, adquirindo o capital em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por não celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

O contrato em questão está cobrando juros com taxa média de 61,96 A ao ano, ou seja, realizando uma cobrança de 41,03% acima do que é permitido, o que demonstra a

má-fé em suas transações comerciais.

Embora os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais -do Código Civil ou da Lei da Usura -podendo estar de acordo com a taxa média de mercado, pois esse é o entendimento de nossa Corte Superior, a sua cobrança acima do limite de 12% só poderá ser feita, de fato, mediante a expressa autorização do Conselho Monetário Nacional, conforme demonstra o precedente recente, abaixo transcrito, da nossa Corte Superior também:

(...)

Ora, Excelência, o Banco Apelado não comprova nos autos a autorização legal para capitalizar juros acima do percentual permitido. Devido a força de vinculação ao contrato a empresa Apelante, comprova nos embargos à execução a capitalização de juros excessivo e acima do que é permitido pelo Banco Central aparcela correta a ser paga pela Empresa é no valor de R$ 1.184,05 (um mil cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos), conforme planilha de cálculo juntada.

Posto isso, requer-se a adequação da parcela do contrato firmado no valor R$ 1.184,05 (um mil cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

2. DOS JUROS DE MORA. DA APLICAÇÃO APARTIR DA CTAÇAO DO EXECUTADO. Fundamentou o juízo de piso a alegação de incidência de juros desde a citação, requerida pelo Apelante em sede de embargos à execução, entendendo pelo não acolhimento, pois, para o juízo de primeiro grau a obrigação assumida pela parte Apelante trata-se de obrigação líquida, com prazo de vencimento pré-estabelecido. Assim, o inadimplemento não ocorre com a citação, mas com o vencimento do prazo sem pagamento. Portanto, nos termos do art. 397 do Código Civil, O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo devidos juros de mora desde o vencimento de cada dívida.

Esse entendimento, Nobre Julgador não é o que prevalece em nosso tribunal após a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002. Em qualquer situação de mora, seja resultante de delito, obrigação líquida ou ilíquida, os juros de mora são contados apenas a partir da citação. Da simples leitura do artigo 405 do Código Civil de 2002, não resta dúvida de que a citação é o termo a quo para o cômputo dos juros moratórios: "Art 405: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial"

Percebe-se, pois, que se tratando de ação objetivando a cobrança de dívida, os juros moratórios são devidos a partir da citação inicial válida, momento em que o devedor é constituído em mora, conforme preconizam os artigos citados acima, já que a incidência de juros é um dos efeitos próprios da citação.

Deste modo, os juros remuneratórios são devidos em razão do empréstimo e, os juros moratórios, os quais são aplicados em razão do não pagamento do valor principal, incidem a partir da citação, data em que o devedor é constituído em mora, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

(...)

No caso concreto, quanto aos juros de mora, assiste razão à apelante, uma vez que estes devem incidir a partir da citação, em razão do disposto no artigo 405 do Código Civil.

De conformidade com a atualização do débito apresentado nos embargos a execução e não com planilha apresentada pelo Banco Apelante que apresentou seus cálculos acrescido juros de mora, os quais deverão ser excluídos, e apresentado novo cálculo, no qual os juros de mora somente incidirão a partir da citação do requerido, ora apelante, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

3 DA CONDENACÃO EM CUSTAS EHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . A empresa Apelante conforme despacho do dia 21.10.2016, atendendo a determinação do juízo de piso ao qual determinou a comprovação do pressuposto para o deferimento da gratuidade da justiça, juntou no processo declaração de Hipossuficiência.

Na sentença o pedido de justiça gratuita foi deferido, porém a mesma foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, destacamos:

(...)

Merece reforma a sentença no que diz respeito a condenação da empresa Apelante em pagar as custas e despesas processuais cumulada com honorários advocatícios, posto que, segundo o § 1° do art. 98 do CPC-2015, a gratuidade da justiça compreende:

(...)

O fundamento legal está no art. 9° da Lei n.® 1.060/50 -que não foi revogado pelo CPC-2015.

(...)

Assim, desde que adequadamente formulado o pedido e uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos assegurados no art. 9° da Lei n.° 1.060/50.

Além dessa previsão legal, essa interpretação é a mais consentânea com os princípios constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do processo justo, com garantia constitucional de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao necessitado (art. 5°, XXXV, LIV e LXXIV, da CF/88).

Diante do exposto, requer-se a reforma da decisão para que a empresa apelante seja isenta de pagar as custas despesas processuais cumulada com honorários advocatícios, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”

E, ao final,requer:

“ V-POS PEDIDOS.

Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência;

I- Seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, quais sejam devolutivos e suspensivos;

II- Seja reformada a sentença para a adequação da parcela do contrato firmado no valor R$ 1.184,05 (um mil cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos), os juros de mora somente incidirão a partir da citação do requerido, ora apelante, nos termos do artigo 405 do Código Civil e que a empresa apelante seja isenta de pagar as custas despesas processuais cumulada com honorários advocatícios, pelos fatos e fundamentos acima exposto.” ( Pje ID 1604964,páginas 1-13).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

1604964,página 15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Assenta-se o propósito recursal

em três

argumentos -

vértice, a saber: (i) capitalização de juros acima do permitido, (ii) juros de mora a partir da citação

e (iii) condenação indevida em custas e verba honorária.

Sigamos

ao exame de cada premissa eleita.

1ª Premissa:

Capitalização de Juros e Anatocismo

Inicio destacando termos a súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Perceba que o argumento quanto à capitalização mensal de juros,

se único e dissociado dos demais elementos probatórios, não tem força motriz para gravar

de abusividade o pacto subscrito dado que exige do Litigante a atenção aos ditames do artigo 373 I do Estatuto Processual Civil.

É nesse trilhar que caminha a

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, da qual sou

membro componente.

Eis os precedentes:

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA 382, STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ESSE ENCARGO DESTOA DA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
. CONTRATO ASSINADO ANTES DA MEDIA PROVISÓRIA Nº 1.963/2000. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A UM ANO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1
.

Nos termos da Súmula 382 do STJ
“a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. No caso concreto, inexiste prova de que os juros remuneratórios mensais foram cobrados em índices que destoam da média praticada pelo mercado financeiro à época, não havendo que se falar em sua limitação, devendo ser mantidos como pactuados.

2.

O contrato questionado foi firmado em 02/12/1997, ou seja, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.963, publicada em 30 de março de 2000. E, portanto, para esse negócio jurídico não se admitia a capitalização mensal de juros. Contudo, da análise da perícia realizada no feito não se vislumbrou a cobrança de capitalização mensal de juros, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, na forma o art. 373, I, CPC.

3. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000142-91.2001.8.14.0005 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 31/05/2022. O destaque é meu).

Outro precedente.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE

1.
Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento que
é admissível a capitalização mensal dos juros desde que expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963 de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), que autorizou a cobrança.

2.
A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade. Incidência da orientação prevista nas Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

3. O C. STJ passou a admitir, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido
por unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814391-78.2019.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022.negritei )

Sob olhar ao caso concreto,
MATSUMURA MAGALHÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
não consegue demonstrar a existência de abusividade na

forma de capitalização de juros, limitando-se apenas a acostar planilha do débito que entende ser devido sem, contudo,

cotejá-lo com a cláusula

que predica ser ilícita.

Manejo defeituoso quanto ao encargo probatório de sua responsabilidade, no tocante a

comprovar os fatos constitutivos do direito arguido(art. 373 I CPC), que

fragiliza sensivelmente

os argumentos recursais na premissa sob enfoque a merecer total rejeição.

2ª Premissa:

Juros demora a partir da citação

Destaco precedente

firmado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA perfeitamente aplicável ao caso concreto.

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS.APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CC.

1. Sentença e acordão reconheceram a mora, mas não indicaram o percentual aplicável a título de juros de mora;

2. Matéria não preclusa ou acobertada pela coisa julgada;

3.
T
ítulo executivo extrajudicial sem juros moratórios convencionados entre as partes;

4. Planilha apresentada não ostenta a qualidade de título executivo,
mas apenas a pretensão da parte àqueles valores
;

5.
Tratando-se de juros moratórios não convencionados, incide a regra do artigo 406 do Código Civil, que determina a incidência

da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
;

6. Tema 176 do STJ. T
axa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 atualmente é a SELIC;

7. Recurso conhecido e improvido
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811258-12.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023. Negritei)

O raciocínio jurídico é simples.

Se os juros moratórios não foram convencionados pelas partes litigantes, aplicar-se-á os termos do artigo 405 do Código Civil, que determina sua contagem a partir da citação. Agora, se convencionados, a cláusula contratual deve ser executada com juros moratórios contados de cada vencimento de obrigação não adimplida.

Pois bem.

Desaguamos no mesmo discurso:
MATSUMURA MAGALHÃES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
ao arguir essa premissa,

trouxe para si o encargo probatório de demonstrar a ausência de pactuação do juros moratórios fazendo incidir a regra do
artigo 405 do Código Civil.

Tal não ocorreu porque se limitou a acostar simples planilha do que entendia ser de pagamento devido, esquecendo-se de embasá-la em prova documental.

Falha essa que não tem força motriz de alterar ao antipatizada no excerto que destaco, o qual permanecerá irretocável,
in verbis:

“
Além do mais, friso que os juros são pré-fixados no contrato, sendo imutáveis ao longo do seu cumprimento, e, consequentemente, possibilita ao contratante, saber de antemão o valor exato de cada parcela. Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recursar o financiamento, adquirindo o capital em outro momento que julgue mais oportuno, optando, assim, por não celebrar o contrato com a Instituição Financeira.

Quanto a alegação de incidência de juros desde a citação, de igual modo, não merece acolhimento, pois a obrigação assumida pela parte executada trata-se de obrigação líquida, com prazo de vencimento pré-estabelecido. Assim, o inadimplemento não ocorre com a citação, mas com o vencimento do prazo sem pagamento.”( Pje ID 1604963, página 3).

Argumento recursal a merecer total rejeição.

3ª Premissa: Condenação em custas e honorários advocatícios

Em síntese
,
aduz ser indevida a condenação em custas e verba honorária por ser beneficiário da justiça gratuita.

Resolvo a proposição destacando termos do artigo 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A leitura atenta do dispositivo legal prova que o beneficiário da justiça gratuita pode sim ser condenado a pagar as custas e verba honorária, por força de julgamento de improcedência da pretensão eleita.

Todavia, o diferencial jurídico

é que sua exigência se grava por cláusula suspensiva de 05(cinco) anos, impondo a execução caso o credor consiga desmistificar a vulnerabilidade econômica presumida.

Premissa rejeita a

não comportar maiores discussões ante a obviedade da matéria decidida.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado, que assentado em súmula de Corte Superior e precedentes do Tribunal de Justiçado Estado do Pará.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024